Tribunal: TJDFT
Processo: 0743439-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA E CONEXÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AGRAVADA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual concedida a tutela de urgência e fixados alimentos provisórios em favor alimentando/ agravado no valor de 20% dos rendimentos brutos do agravante, incluindo décimo terceiro salário e adicional de férias, excluídos os descontos compulsórios. 1.1. O agravante busca a reforma da decisão; afirma conexão com outras ações, excesso no valor arbitrado, capacidade econômica da agravada; requer também a revogação da gratuidade de justiça deferida à agravada.
2. As matérias continência e conexão, pena de supressão de instância, não comportam análise. 2.1. O pedido de revogação da gratuidade de justiça não é recorrível por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, o qual prevê recorribilidade somente de decisões que rejeitam o pedido ou acolhem sua revogação.
3. De acordo com o Código Civil, o matrimônio é fonte de obrigação alimentar desde que satisfeitos os pressupostos legais, e a respectiva obrigação alimentar decorre do dever de mútua assistência entre os cônjuges. 3.1. Nos termos do artigo 1.695 do Código, somente “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” Ou seja, a norma expressamente exige a comprovação da necessidade de quem os postula (eventual dependência da alimentanda e sua incapacidade para o trabalho), como também a comprovação da capacidade de pagamento dos alimentos de quem se pleiteia. E tal definição, por certo, demanda dilação probatória. 3.2. A alegação de excesso no valor fixado demanda dilação probatória com análise aprofundada das despesas e rendimentos das partes, providência viável somente no âmbito da instrução da ação originária, razão por que deve ser mantida a decisão agravada.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.